Tribunal: TJES
Processo: 0006415-94.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006415-94.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANI FERREIRA DA PENHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO SEM INDICAÇÃO DE FRAGILIDADES OU INCONSISTÊNCIAS. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos provas suficientes a embasar a condenação e não sendo o Recorrente capaz de apresentar fatos ou evidências que desfaçam ou coloquem em dúvida a conclusão apresentada pelo Juízo, não há razão para reforma da sentença.

2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006415-94.2020.8.08.0035

APELANTE: GEOVANI FERREIRA DA PENHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GEOVANI FERREIRA DA PENHA em face da sentença de fls. 188/190, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a 08 (oito) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 194/195), o Recorrente requer sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, sob o argumento de que não restou demonstrado nos autos da autoria delitiva atribuída na denúncia.

Conforme se extrai da denúncia,

no dia 11 de abril de 2020, por volta das 21 horas e 30 minutos, em posto de gasolina localizado na Rodovia do Sol, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/Es, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um indivíduo não identificado, previamente acordados,
subtraíram, mediante grave ameaça, o aparelho celular
Motorola Moto G4, de Adilson Alves de Macedo. Emerge dos autos que o denunciado e o indivíduo não identificado chegaram o posto de gasolina localizado na Rodovia do Sol,
se aproximaram de Adilson Alves de Macedo que
trabalhava no local como frentista
e perguntaram por “álcool”. Logo em seguida,
anunciaram o roubo e exigiram dinheiro e o aparelho
celular de Adilson
. Para ameaçar a vítima, o denunciado GEOVANI levou a mão à cintura, como se estivesse armado, enquanto que o indivíduo não identificado se afastou para subtrair bens de um cliente do posto que estava na loja de conveniências. Ocorre que na loja de conveniências havia outro cliente que estava armado e reagiu à ação e sacou a arma de fogo que portava, o que fez com que o indivíduo não identificado e o denunciado se evadissem. Contudo, referido cliente os seguiu e efetuou três disparos de arma de fogo, sendo que um desses disparos atingiu um veículo e os outros dois atingiram o denunciado. O condutor do veículo atingido pelo disparo de arma de fogo acionou Agentes da Guarda Municipal que estavam em um ponto base um pouco à frente, os quais efetuaram diligências e conseguiram deter o denunciado que estava ferido por ter sido atingido pelos disparos de arma de fogo, enquanto que o outro indivíduo não identificado conseguiu se evadir de posse do aparelho celular subtraído. Consta que o denunciado confessou a prática do crime para os Agentes da Guarda Municipal e foi reconhecido pelo frentista do posto de gasolina. Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal

A materialidade do crime de roubo majorado pode ser verificada no Auto de Prisão em Flagrante de fl. 03, no Boletim Unificado de fls. 10/17 e nos Laudos Periciais de fls. 95/98 e 117/124.

Já a autoria atribuída ao apelante fica por conta das declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo (mídia fl. 180), que apontaram sua participação no roubo, juntamente com um indivíduo não identificado.

A Guarda Municipal Landa confirmou em Juízo, as declarações prestadas na fase investigativa. Disse ter sido abordada por um cidadão que informou-lhe acerca de uma troca de tiros nas imediações do Posto de Gasolina Costa Azul, tendo consignado que dois indivíduos teriam subtraído o celular da vítima, que era frentista no local. Disse, ainda que o Recorrente foi abordado por apresentar as mesmas características reportadas, além de se ter constatado que havia sido alvejado, ao que teria confessado que havia tentado assaltar o Posto de Gasolina, em companhia de outro agente. Como destacado na sentença:

[...] A GM Landa, em Juízo, ao confirmar, em Juízo, as declarações prestadas em sede preliminar, relatou que foi abordada por um cidadão que informou - lhe acerca de uma troca de tiros nas imediações do Posto de Gasolina Costa Azul, relatando, ainda, que dois elementos haviam subtraído o celular da vítima, que era frentista no local. Relatou, ainda, que o acusado foi abordado, por as mesmas características informadas pelo noticiante, sendo visto correndo, restando constatado que o réu fora alvejado, tendo confessado à Guarnição que havia tentado assaltar o Posto de Gasolina, em
companhia de outro elemento.
O GM Junior, da mesma forma, relatou que recebeu informe acerca do assalto a um Posto de Gasolina e, deslocando-se ao local, encontraram uma pessoa baleada. Ao confirmar, em Juízo, as declarações prestadas em sede preliminar, a testemunha confirmou que o acusado é o elemento que foi encontrado baleado no local, tendo este confessado à Guarnição que havia tentado assaltar o Posto de Gasolina, acompanhado de outro elemento que se evadiu. Confirmou, ainda, que houve subtração do aparelho celular do frentista do Posto e que um transeunte que o ocorrido disparou, sendo quem alvejou o réu. [...]

O Guarda Municipal Junior, confirmou o recebimento da informação acerca do assalto a um Posto de Gasolina e e que no local teriam encontrado uma pessoa baleada. Em Juízo, confirmou que o Recorrente era o indivíduo que foi encontrado baleado no local, tendo este confessado que havia tentado assaltar o Posto de Gasolina, acompanhado de outro agente que se evadiu. Confirmou, ainda, ter havido a subtração do aparelho celular do frentista do Posto e que um transeunte que presenciou o ocorrido disparou contra ele.

Esses depoimentos confirmam a dinâmica dos fatos como narradas pela vítima, ao passo que o Recorrente
não participou de seu depoimento em razão de estar hospitalizado para tratar das lesões causadas pelos tiros que recebeu durante a ação
. Fica claro diante desse cenário que o apelante participou do crime de roubo, juntamente com um indivíduo não identificado, que conseguiu empreender fuga levando consigo o celular Motorola Moto G4, da vítima Adilson Alves de Macedo.

Havendo, portanto, higidez suficiente na condenação sofrida pelo Recorrente, não vejo motivos para reformá-la, sobretudo à míngua de outras provas ou fatos que possam ser considerados neste momento processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.